Tribunal: TJDFT
Processo: 0738047-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738047-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CEZAR DOS REIS ALMEIDA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA, AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Analiso os embargos de declaração (ID 64729403) opostos pelo agravante, AUGUSTO CEZAR DOS REIS ALMEIDA, contra decisão monocrática deste Relator, que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo. Diz que não constou da decisão embargada pronunciamento acerca do pedido de tutela de urgência. Assim, ao final requer: “Seja reformada/retocada a respeitável Decisão de Id 64223891, a fim de fazer constar na referida decisão as omissões apontadas no presente recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, cumulado com o art. 300 do Código de Processo Civil, para que seja concedida a medida satisfativa, em sede de liminar, em caráter de urgência, a fim de que suspenda provisoriamente os reajustes abusivos apresentados pelos Embargados, determinando aos Embargados emitirem novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do seguro de saúde, com aplicação dos índices aplicados na média nacional dos planos de saúde coletivos, no patamar de 14,38% (quatorze vírgula trinta e oito por cento), considerado o reajuste médio aplicado nos contratos coletivos para o ano de 2023, uma vez que em 2024 os índices não foram divulgados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$ 1.786,23 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), sob pena de multa diária na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob pena de multa diária na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), levando em consideração que o percentual de 122,9% (cento e vinte e dois vírgula nove por cento) se apresenta com visível desarrazoada abusividade.” Vieram os autos conclusos. Decido. Cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega, em tese, omissão no decisum. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. De partida, ao observar a decisão embargada, ID 64223891, denota-se que foi analisada observando os contornos do pedido formulado pelo recorrente, inclusive, que transcrito no bojo do relatório, o qual ora se repete para evitar indesejada tautologia: “45. Em primeiro lugar, requer o Agravante ao Eminente Desembargador(a) Relator(a), tendo em vista que estão preenchidos os pressupostos de cabimento e admissibilidade, que conheça do presente Agravo de Instrumento; 46. No mérito, requer ao Eminente Desembargador(a) Relator(a), assim como à Colenda Turma Cível, que dê provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a r. Decisão Interlocutória de Id 207950807, referente ao Processo no 0734060-46.2024.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara Cível de Brasília, a fim de que suspenda provisoriamente os reajustes abusivos apresentados pelos Agravados, determinando aos Agravados emitirem novos boletos de pagamento das parcelas vincendas do seguro de saúde, com aplicação dos índices aplicados na média nacional dos planos de saúde coletivos, no patamar de 14,38% (quatorze vírgula trinta e oito por cento), considerado o reajuste médio aplicado nos contratos coletivos para o ano de 2023, uma vez que em 2024 os índices não foram divulgados pela ANS, o que corresponde à mensalidade de R$1.786,23 (um mil setecentos e oitenta e seis reais e vinte e três centavos), sob pena de multa diária na importância de R$ 1.000,00 (um mil reais), sob pena de multa diária na importância de R$1.000,00 (um mil reais), levando em consideração que o percentual de 122,9% (cento e vinte e dois vírgula nove por cento) se apresenta com visível desarrazoada abusividade” (ID 63883040 - Pág. 14).” Como se vê, não fora formulado nenhum pedido de liminar. De todo modo, apesar de tecnicamente não conter pedido de tutela de urgência, o objeto da decisão recorrida fora o indeferimento de liminar pelo D. Juízo a quo, por isso, admite-se, neste momento incipiente, realizar ferida análise, a qual passa-se a fazer: Eis a decisão de primeiro grau agravada (ID 207950807da origem): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que o aumento abusivo da contra prestação por ele devida para utilização do plano de saúde ofertado pela parte ré. Postula, em sede de urgência, a readequação dos valores cobrado pela ré como contraprestação devida pela utilização do plano de saúde ofertado. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, ‘a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo’. Verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, levando a uma alta probabilidade do direito vindicado. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar que houve aumento abusivo da mensalidade. No caso, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, sendo assim a verificação da abusividade dos índices aplicados demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência” Inconformado, o autor, ora embargante, recorre. O embargante/agravante justifica o ajuizamento da ação revisional em razão de sucessivos reajustes abusivos no valor da mensalidade do seu plano de saúde. Segundo os documentos anexados, o plano de saúde foi inicialmente administrado pela Unifocus, com uma mensalidade de R$309,01 em 2013, mas, após a migração para a Allcare, em 2022, o valor da mensalidade aumentou para R$1.561,77, sem explicação clara. Em 2023, a mensalidade foi reajustada novamente para R$2.906,63, o que representa um aumento de 86,04% em apenas um ano. Em 2024, ocorreu um novo reajuste, elevando o valor para R$3.483,68, totalizando um aumento de 122,9% em dois anos. O Agravante alega que os aumentos foram realizados de maneira arbitrária e abusiva, e que não houve comunicação prévia ou justificativa adequada dos critérios para esses reajustes, o que viola o direito à informação clara e adequada previsto no Código de Defesa do Consumidor. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar a alegada abusividade nos reajustes do valor da mensalidade do plano de saúde contratado pelo embargante, o qual, caracteriza-se, em tese, como contrato coletivo por adesão. A apuração acerca da suposta abusividade alegada pelo embargante quanto aos reajustes aplicados em seu contrato é matéria de maior complexidade, que exige cálculo atuarial por perito em contabilidade, isto é, demanda necessariamente contraditório, ampla defesa e ingresso na fase probatória. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser possível a imposição de reajustes nos contratos plano de saúde decorrentes do aumento de custos ou da sinistralidade. Confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CAPÍTULO AUTÔNOMO EM DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR EM AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VALIDADE DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. SÚMULA 568/STJ. (...). 4. É "possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2.6.2015, DJe de 10.6.2015). (...). (Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.024.489/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12.12.2022, DJe de 14.12.2022.) (g.n.) Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE. PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. (...) 3. Os reajustes nos planos de saúde coletivo devem estar previstos expressamente nos contratos firmados e obedecer a critérios atuariais objetivos e não de forma aleatória e discricionária porquanto referidos valores visam à garantia do equilíbrio contratual, da continuidade e da qualidade dos serviços prestados. 4. A abusividade deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1893193, 0715886-89.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.)(g.n.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE FINANCEIRO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1905936, 0716792-79.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) (g.n.) Desse modo, em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, não se vislumbram presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, contudo, sem conceder a este efeito infringente, porquanto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo, que fica dispensado de prestar informações. Já foram apresentadas contrarrazões (ID 65339744), portanto, realizadas as publicações e comunicações, venham os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator